Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para a) impor ao réu obrigação de fazer, consistente em assegurar ao autor o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos; b) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 1.805,78. Em suas razões, o recorrente alega que o autor ocupa o cargo de motorista, não integrando Carreira de Assistência à Saúde Distrital e que suas férias são reguladas pela Lei Complementar 840/2011, sendo de 30 dias a cada período de 12 meses.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões ofertadas sob o ID 31691868.
III. Sobressai dos autos que o autor é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no cargo de técnico em saúde, especialidade motorista, estando lotado na SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE OESTE. O autor teve o direito de gozo de férias semestrais de 20 dias suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP. Verifica-se que o ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
IV. Em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, os documentos juntados aos autos (ID 31691744) demonstram que o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios da conveniência e oportunidade da Administração.
V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
VI. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, os documentos juntados aos autos (ID 31691744) demonstram que o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios da conveniência e oportunidade da Administração.Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais, nos termos da r. sentença, que deve ser mantida à íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal (Decreto-lei 500/1969). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.